Tribunal: TCU
Processo: 021.422/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9871/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.422/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Carvalho Silva Badaró (XXX.582.217-XX); Diléia Barros Alves (XXX.938.069-XX); Gracia Maria Carvalho Silva (XXX.331.607-XX); Jandine Cruz da Cunha (XXX.042.221-XX); Jane Cruz Silva (XXX.472.651-XX); Janine Cruz de Almeida (XXX.948.397-XX); Sandra Lourenço de Oliveira (XXX.257.778-XX); Simone Ramos Cruz Teixeira (XXX.409.271-XX); Sônia Ramos Cruz (XXX.830.971-XX); Suely Ramos Cruz (XXX.115.297-XX); Suly Cruz Pironi (XXX.345.467-XX); Vera Tocunduva de Toledo Antenor (XXX.113.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.